Tribunal: TJDFT
Processo: 0718039-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. FALSO TESTEMUNHO. NULIDADE. DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS. NÃO DEMONSTRADA. TRANCAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. JUSTA CAUSA. PRESENÇA. ORDEM DENEGADA.
I – O depoimento dos agentes policiais, no exercício de suas funções, goza de presunção de legitimidade e veracidade.
II - O trancamento de inquérito policial por meio de Habeas Corpus é excepcional, possível somente quando demonstrada de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a atipicidade da conduta, presença de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de prova sobre a materialidade do delito e indícios de autoria, situação que não se verifica.
III - Ordem denegada.